Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739867-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Álvaro Antônio dos Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo n. 0704152-11.2024.8.07.0011, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 64377625). Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem homologando o acordo firmado entre as partes e, por consequência, o processo foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora